Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0748340-59.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de medicamento prescrito para o tratamento da fibrose pulmonar que acomete a impetrante. A impetrante relata que foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), que é uma doença rara e muitas vezes fatal, sendo uma forma específica de uma condição crônica progressiva conhecida como pneumonia intersticial fibrosante, que ocorre predominantemente em adultos idosos. Menciona que, dado o prognóstico extremamente grave associado a esta enfermidade, o Projeto de Lei número 3.040 de 2020, que atualmente está em processo na Câmara dos Deputados, busca incluir a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) na lista de doenças abrangidas pela isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), de acordo com o Artigo 6o, Inciso XIV da Lei número 7.713/88. Alega que não tem obtido resultados satisfatórios com os tratamentos convencionais para a doença e, então, sua médica responsável prescreveu o medicamento OFEV (Nintedanide) 150 mg, na dosagem de 2 comprimidos por dia (de 12 em 12 horas), por tempo indeterminado, como parte essencial do controle de sua patologia. Aduz que o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanide) possui registro na ANVISA e custo elevado, com preço médio de aproximadamente R$ 22.000,00. Afirma que solicitou cadastro e aquisição do medicamento à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 06/11/2023, mas, após longa espera, a impetrante foi informada que o medicamento em questão não constava na lista de atendimento da farmácia de Alto Custo do Governo do Distrito Federal, sendo impedida de realizar o cadastro. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por conduta indevida do gestor público. Pugna por medida liminar para determinar que as autoridades apontadas coatoras autorizem, financiem e forneçam, em 48 horas, sob pena de multa, o medicamento OFEV (Nintedanide) 150 mg, 2 comprimidos por dia (12 horas/12 horas - totalizando 60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado, assegurando o fornecimento do fármaco, no mínimo, pelos próximos 6 (seis) meses, com renovação automática até a alta médica ou o término do tratamento. No mérito, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de assegurar à impetrante o medicamento prescrito, por tempo indeterminado. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Inicialmente, para realçar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fornecimento de medicamentos não padronizados, registro que, no julgamento do RE 855.178/SE, afetado pelo rito da repercussão geral como Tema 793, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Ainda, a Corte Suprema referendou a decisão monocrática proferida no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no RE 1.366.243, recurso representativo para o Tema 1.234 da Repercussão Geral, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. Dito isso, anoto que a pretensão está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados nos arts. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei n. 8.080/90, que é regulamentada pelo Decreto n. 7.508/2011 e foi atualizada pela Lei n. 12.401/2011, bem como na Portaria GM n. 3.916/1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Deveras, o direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[1]. Por isso, embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[2] a ser demandado de forma uti singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que o mero fato de o medicamento pleiteado não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios (DJe 04/05/2018): [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Na espécie, segundo relatório do médico assistente da rede pública de saúde (id. 53345782), a impetrante, atualmente com 69 anos de idade, apresenta quadro clínico (sintomas e exame físico) compatíveis com DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE PROGRESSIVA, diagnosticada em 2009 (CID: J84.1). Ainda de acordo com o relatório médico, a impetrante apresenta dispneia aos mínimos esforços, com piora progressiva, diminuição da expansibilidade pulmonar, crepitação em bases pulmonares tipo velcro. Sua Tomografia de tórax mostra opacidades intersticiais bilaterais difusas, com componente fibrosante e bronquiectasias de permeio, suas Provas de Função pulmonar mostram: DISTURBIO VENTILATORIO RESTRITIVO E QUEDA DE CVF MAIOR QUE 10% NOS ÚLTIMOS 12 MESES (CVF ATUAL 1,68 - 60%), DLCO 51%. O diagnóstico foi realizado baseado na história clínica e exames complementares que afastaram outras causas de fibrose pulmonar. Para justificar o uso do medicamento Nintendanibe, o relatório médico limita-se a informar a dosagem recomendada e a expor a eficácia do nintedanibe vs placebo, investigada em 663 pacientes com doenças pulmonares fibrosantes que progrediram após dois anos de vigilância, conforme estudo publicado em 2019. Observa que o estudo não foi projetado para ter poder suficiente para determinar se certos subgrupos se beneficiaram. Não obstante, os achados mostram que o nintedanibe reduz a progressão da DPI em indivíduos com doença fibrosante crônica e fenótipo progressivo, independentemente da causa da doença. Logo, não há comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, tal como exige o precedente qualificado da Corte Superior. Ademais, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [2] DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005.